Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0704818-77.2022.8.07.0012 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: MATHEUS DA SILVA PEREIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 48098571), dê-se vista à Defesa do embargado MATHEUS DA SILVA PEREIRA. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator